Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700095-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO MARCOS ANTONIO CARNEIRO, MARCIA FERRAZ SALES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. SILVIO MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO e MÁRCIA FERRAZ SALES CARNEIRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221614729, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de ressarcimento movida contra BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Recebo a inicial e emenda. Narram os autores que mantêm conta conjunta no Banco do Brasil desde 1968. Afirmam que no último dia 03.12, o primeiro requerente recebeu ligação telefônica do número 4003-3001, com a foto e nome de seu gerente no banco requerido. O interlocutor afirmou trabalhar no Banco do Brasil e questionou se o autor confirmava uma compra no valor de R$ 369,00. Como o autor desconhecia o gasto, foi orientado a colocar seus três cartões de crédito em um envelope lacrado, pois um mensageiro do banco iria buscá-lo. Alegam que o envelope foi entregue e, posteriormente, o mesmo procedimento foi adotado em relação ao telefone celular do autor, que também foi recolhido. Acrescentam que acreditavam que se tratava de uma comunicação oficial, posteriormente descobrindo que se tratava de uma fraude, após verificarem diversas transações suspeitas. Pedem tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças dos valores contestados administrativamente, que totalizam R$ 67.300,00, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida pela fraude bancária ocorrida. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos iniciais juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A parte autora afirma que foi vítima do “golpe do motoboy” e, apesar de ter entregado voluntariamente seus cartões e telefone celular aos golpistas, imputa a responsabilidade pelo fato à instituição financeira ré. Cuida-se de fraude amplamente conhecida e divulgada no meio social, tanto que a parte requerida, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ajuda de estranhos. Há a divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. Por outro lado, ainda que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, a própria parte autora confessa que forneceu seus cartões de crédito e telefone celular aos fraudadores. Tal situação atrai a princípio a normatividade da excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no referido artigo do CDC. Ademais, como é habitual nesse tipo de fraude, possivelmente a parte requerente, além do cartão de crédito, também forneceu a senha do cartão, pessoal e sigilosa, aos fraudadores, pois sem ela não é possível efetivar a compra em estabelecimentos comerciais. Mesmo que a autora não tenha fornecido a sua senha e a operação tenha sido efetuada por meio da internet, a transação ainda assim só pode ser concluída mediante a informação do código de segurança, que fica no verso do cartão. O código de segurança também é um dado pessoal e sigiloso. Ao entregar o cartão ao fraudador, a parte autora incorreu em negligência. A princípio só há que se falar em "falha" se era possível ao banco, de alguma forma, agir, não bastando para tanto inferir a responsabilidade da instituição financeira porque seriam atípicas as transações realizadas, situação ainda não evidenciada nos autos. Também ainda não há indícios nos autos de que os bancos requeridos tenham sido os responsáveis pelo vazamento de dados pessoais da autora. Assim, ainda não se verifica nos autos provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva ou comissiva dos bancos requeridos e a fraude alegada pela autora, sendo necessária para tanto a devida instrução probatória. De fato, todas essas questões acerca da possível fraude cometida, incluindo análise de culpa das partes e de suas condutas (ou omissão), bem como se era possível para a instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de utilização fraudulenta, demandam ao menos a oitiva da parte contrária, para que este juízo tenha mais elementos acerca dos fatos narrados na inicial. Afigura-se temerário afirmar de forma categórica, no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária. Torna-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, uma vez que se o banco réu não tiver concorrido para o prejuízo sofrido não caberá a sua responsabilização. De tal modo, a princípio, tem-se que a cobrança é legítima, de maneira que merece ser indeferida medida de urgência para suspensão de cobranças. Por fim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da tutela de urgência perseguida, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário. 2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se dos cartões bancários do agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1778448, 0722953-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de processo 100% DIGITAL nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19.04.2021, do Eg. TJDFT. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC) deste Eg. Tribunal de Justiça, órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e de mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte ré via sistema para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como para dizer se concorda com o "Juízo 100% Digital”. Caso concorde, a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Prestigiando o princípio da cooperação, deverão as partes, em sede de réplica ou de contestação: 1) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 1.2) Caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. 2) Indicar endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 2.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 2.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 2.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 2.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço anteriormente fornecido; 2.5) Deverão atestar o recebimento da mensagem de intimação pessoal enviada por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 10o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 2.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 3) As citações, intimações e notificações serão realizadas de forma eletrônica, nos termos do artigo 4o da Portaria Conjunta no 29, de 19.04.2021 do Eg. TJDFT.” 2. Os agravantes-autores defendem que há verossimilhança em suas alegações diante do Boletim de Ocorrência registrado e dos extratos bancários anexados, e que há “periculum in mora” diante da iminente cobrança do débito pela instituição bancária; que são idosos e hipervulneráveis. 3. Argumentam que não há dano inverso porque na hipótese de improcedência do pedido o banco poderá realizar a cobrança do débito. 4. Asseveram que houve falha na prestação de serviço pelo agravado-réu que, com sua conduta, “[...] gerou déficit de segurança na prestação dos serviços.” 5. Requer a antecipação de tutela recursal para suspender as cobranças das compras realizadas de forma fraudulenta. 6. Preparo (id. 67641309/67641310). 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Conforme relatado na petição inicial da ação originária, os agravantes-autores afirmam ter sido vítima de golpe, por meio do qual os supostos fraudadores fizeram as seguintes operações: “Compra passada no Cartão de crédito Ourocard Elo Nanquim, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), parcelada em 4 vezes de R$ 9.975,00 (nove mil e novecentos e setenta e cinco reais), e outra no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), parcelada em 4 vezes de R$ 5.375,00 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais).” 9. Ainda dos fatos articulados na inicial, os agravantes narram que o autor Silvio Marcos Antônio Carneiro entregou aos supostos golpistas os seus cartões de crédito e débito e seu aparelho celular, que seria examinado pelo setor de segurança do Banco, e que seria devolvido em 40 minutos, que ao relatar os fatos para a autora Márcia Ferraz Sales Carneiro, foi alertado de que se tratava de um golpe. 10. O pedido de antecipação da tutela recursal é para “Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para que o Agrado suspenda as cobranças das compras realizadas de forma fraudulenta com o cartão de crédito dos agravantes no valor total de R$ 61.400,00 (sessenta e um mil quatrocentos reais), referentes aos seguintes lançamentos: Compra passada no Cartão de crédito Ourocard Elo Nanquim, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), parcelada em 4 vezes de R$ 9.975,00 (nove mil e novecentos e setenta e cinco reais), e outra no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), parcelada em 4 vezes de R$ 5.375,00 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais); e como forma alternativa sucessiva, acaso tenha ocorrido o débito da cobrança de qualquer parcela antes da analise deste Agravo requer seja determinado o estorno imediato.” (id. 67633160, pág. 25, autos originários). 11. Verifica-se pelo exame dos fatos relatados que uma eventual atuação fraudulenta praticada por terceiros, teria sido praticada em circunstâncias que a princípio não estariam no âmbito de vigilância imposto ao agravado-réu porque os criminosos, de forma ardilosa, teriam persuadido a vítima a entregar seus cartões e celular, permitindo a realização das operações. 12. Assim, os fatos que envolvem a lide não estão devidamente esclarecidos e carecem da devida elucidação no Primeiro Grau. Assim, nesta sede de cognição inicial e superficial do processo, não está configurada a probabilidade do direito. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 15. Comunique-se ao Juízo a quo. 16. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora